Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-60.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO. VULNERÁVEL. PALAVRA DE VÍTIMA. INCONGRUENTE. INSEGURA. CONTRADITÓRIA. ABSOLVIÇÃO. "IN DUBIO PRO REO". DADO PROVIMENTO. 1. Estupro de vulnerável. A jurisprudência, neste tipo de delito, confere especial relevo à palavra da vítima no contexto de crimes contra a dignidade sexual, contudo, no caso dos autos, examinando os depoimentos pormenorizados das pessoas que depuseram, da fase Policial a Juízo, quais sejam: - o apelante, uma informante vizinha da suposta ofendida e de sua genitora -, não se vislumbra elementos de provas suficientes para afirmar, com absoluta convicção quanto à materialidade e autoria do crime de estupro narrado na denúncia.
2. Em decisões dessa natureza, o julgador deve avaliar a sua validade com base na coerência dos fatos e da harmonia deles com as demais provas circunstâncias para a formação do seu convencimento, inclusive a negativa de autoria; e deste conjunto dar os destaques no sentido condenar ou absolver os réus.
3. Dado provimento ao recurso para absolver o réu.